Tribunal: TJES
Processo: 0000449-51.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000449-51.2017.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSELENA CORREA DA SILVA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO –REFATURAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

2.
Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000449-51.2017.8.08.0005

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:
ROSELENA CORREA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 69/70-V, integrada à fl. 95, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá, que, nos autos da
ação indenizatória
contra si proposta por
ROSELENA CORREA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que a concessionária efetue o refaturamento das contas impugnadas e proceda a devolução simples da quantia de R$ 159, 24 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) a título de dano material.

Embora o julgador de origem tenha, à fl. 23 dos autos, determinado a “
redistribuição do feito ao Juízo comum
”, não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante sustenta que (i) não há prova de erro na medição do consumo da unidade; (ii) o faturamento ocorreu de acordo com o consumo real, e (iii) o consumo faturado nos meses 03, 04 e 05 de 2017 se deu pela média de 12 (doze) meses em razão de o visor do medidor estar apagado.

Regularmente intimada (fl. 106), a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

Denota-se dos autos que a controvérsia trata da repetição do indébito relacionado à irregularidade na medição de energia elétrica durante o ano de 2017, o que se revela desproporcional em relação ao histórico do consumo dos meses imediatamente anteriores e, assim, demonstra a irregularidade na prestação do serviço da apelada.

De início, destaco que é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Verifica-se que não houve prequestionamento dos arts. 927 do CPC/1973; 186 e 187 do Código Civil e 14, § 3º, II, do CDC nas instâncias inferiores, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados e decididos pelo órgão julgador. Incide, na espécie, a Súmula nº 282/STF. 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica
. 3. Ademais, no caso dos autos, a Corte a quo entendeu que, "acaso haja impedimento para a concessionária fornecedora de energia elétrica em realizar a leitura do medidor, esta deverá comunicar por escrito o consumidor acerca de tal fato. Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que a concessionária tenha enviado comunicação ao consumidor (...) ". 4. O citado fundamento, suficiente para manutenção do acórdão, não foi combatido nas razões do apelo nobre. Aplica-se o enunciado da Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. " 5. O caso assume claros contornos probatórios. A adoção de posicionamento distinto do alcançado pelo Tribunal de origem exceder as razões colacionadas no aresto objurgado, implicando revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula nº 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ; REsp 1.671.081; Proc. 2017/0108596-4; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 12/09/2017).

________________________

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, reconheceu que existe relação de consumo entre as partes. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo. II - Sobre o cabimento da inversão do ônus da prova, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "
Outrossim, a parte requerida/agravante possui responsabilidade objetiva na reparação de prejuízos causados em razão da prestação dos seus serviços, forte no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
: [...] Ademais, conforme o art. 22 do CDC,
a ré, como prestadora de serviço público essencial, responde perante o consumidor em face do seu dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. Por isso que, naturalmente, aplica-se a teoria estática na distribuição do ônus, sendo da empresa prestadora de serviços públicos a aptidão natural para comprovar a perfeição no fornecimento de energia elétrica ao tempo dos fatos que motivaram a demanda, sob pena de responder pelos danos ocasionados
. Além disso, em que pese a previsão de instrumentos processuais em favor da parte mais fraca seja uma realidade, deve-se ponderar a sua utilização em ordem ao cumprimento da finalidade que lhes dá razão de existir, qual seja, a busca do equilíbrio no âmbito do processo.
E nisso se inclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, assim disposta no art. 6º, VIII, do CDC
: [...] Alinhando-se a este contexto as peculiaridades do caso concreto, em que a causa de pedir imputa a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, tenho que concorrem tanto o requisito da verossimilhança das alegações quando o da hipossuficiência da parte autora/agravada. E, no mesmo compasso, não vejo irrazoabilidade na determinação da inversão do ônus da prova, já que não há imposição de realização de prova negativa e não é encargo processual impossível ou dificultoso à ré, não obstante o seja à parte autora. "III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial". lV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.184.432; Proc. 2022/0245103-1; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 10/03/2023).

Por outro giro, a hipossuficiência previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

Assim, deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas, ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.

Frise-se que as alegações da concessionária acerca da possibilidade de existência de problemas nas instalações internas do consumidor não possuem qualquer verossimilhança, notadamente diante da considerável alteração da média de consumo, cabendo mencionar que inspeções unilaterais realizadas pela concessionária, atestando a suposta regularidade da medição, não gozam de presunção de veracidade.

Inclusive, na hipótese vertente, a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da controvérsia e para comprovação do correto consumo faturado, contudo, mesmo diante da inversão do ônus da prova, a concessionária não demostrou interesse na realização da perícia.

Assim, do exame do acervo probatório, não se vislumbra nenhuma justificativa para um descompasso tão grande entre as cobranças dos meses de janeiro, fevereiro e maio de 2017 com os demais meses, a revelar, portanto, que o excesso cobrado não pode ser exigido do consumidor.

A propósito, em recurso submetido à minha relatoria, esta C. Terceira Câmara Cível já decidiu que, tendo sido invertido o ônus da prova e não tendo a concessionária comprovado a regularidade na cobrança das faturas excessivas quando comparadas com os demais meses, são insubsistentes os valores cobrados em excesso:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. suspensão do fornecimento de energia elétrica. dano moral CONFIGURADO. quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Recurso conhecido e desprovido. 1.
A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. 2.
Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo
.
3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica implica em dano moral in re ipsa , consoante precedentes do STJ. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros fixados pelo TJES para casos semelhantes. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AC nº 0000144-15.2019.8.08.0032, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/12/2020, DJe 11/06/2021).

Por fim, em relação ao requerimento de esclarecimento quanto ao parâmetro a ser adotado, saliento que a concessionária deve efetuar o refaturamento de acordo com o mesmo método utilizado nos meses anteriores ao período questionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários nesta seara recursal, tendo em vista a ausência de condenação nesse sentido no bojo da r. sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.